Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704149-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROBERTO LUCIO DA ROSA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO LUCIO DA ROSA SILVA em face do acórdão no 1655236 que conheceu da apelação interposta pelo autor e negou provimento ao recurso. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, recebo os embargos de declaração. Intime-se a parte embargada, na forma do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil e artigo 267, § 1o do RITJDFT para apresentação de CONTRARRAZÕES. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 16 de fevereiro de 2023. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA Relator